Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO CONSUMIDOR/AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional de contrato bancário, declarando a nulidade da cláusula de seguro prestamista e decotando da dívida o valor correspondente ao seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) definir a legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem; e (iii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539/STJ.
4. No caso, o consumidor não comprovou que os juros efetivamente cobrados destoam da taxa média de mercado, tampouco apresentou prova de abusividade.
5. As tarifas de registro de contrato e avaliação de bem são lícitas, conforme entendimento consolidado no Tema 958 do STJ, desde que haja comprovação da prestação dos serviços, o que ocorreu no caso.
6. A contratação do seguro prestamista foi opcional, com cláusulas que indicam liberdade de escolha da seguradora e assinatura de instrumento próprio, não configurando venda casada.
7. Diante da legalidade das cláusulas contratuais, é indevida a restituição em dobro dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu provida.
Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. É lícita a cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que comprovada a prestação dos serviços. 3. A contratação de seguro prestamista, quando opcional e com liberdade de escolha da seguradora, não configura venda casada.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 39, I, 42, 51, §1o; CPC, arts. 373, I e II, 85, §11, 98, §3o; CC, art. 940; Decreto 22.626/1933; MP 2.170-36/2001; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), j. 22/08/2018.STJ, Súmulas 297, 382 e 539. STF, Súmula 596. TJDFT, Acórdão 1932679, ApCiv 0726081-49.2023.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 09/10/2024, p. 27/10/2024; Acórdão 1859497, ApCiv 0733144-46.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 08/05/2024, p. 22/05/2024; Acórdão 1671156, ApCiv 0703236-54.2022.8.07.0008, Rel(a). Des(a). Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 01/03/2023, p. 20/03/2023; Acórdão 1920281, ApCiv 0739587-81.2021.8.07.0001, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, p. 30/09/2024; Acórdão 1955357, ApCiv 0737084-37.2024.8.07.0016, Rel. Des. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 09/12/2024, p. 26/12/2024.